Tribunal: TJMT
Processo: 0004795-10.2019.8.11.0064
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004795-10.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), VALDELIO BATISTA CHAVES (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DO RÉU QUANTO À DOSIMETRIA PENAL –
PLEITO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE PARA O PISO LEGAL
–
IMPROCEDÊNCIA –
AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA NATUREZA E DA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – EXASPERAÇÃO AUTORIZADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO –
INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI ANTIDROGAS – PREQUESTIONAMENTO –
APELO DESPROVIDO.

1. À luz do disposto no art. 42 da Lei n.o 11.343/2006, é legítimo o recrudescimento da pena-base com fulcro na natureza e na quantidade da substância estupefaciente envolvida no delito, como na hipótese, onde ocorreu a apreensão de significativos
1.405,37g (um quilo, quatrocentos e cinco gramas e trinta e sete decigramas) de pasta-base de cocaína, 178,09g (cento e setenta e oito gramas e nove decigramas) de cocaína e
4,69kg (quatro quilos e sessenta e nove gramas)
de maconha.

2.
A natureza especialmente nociva e devastadora apresentada por algumas substâncias, cujos efeitos nefastos à saúde pública e à convivência social são reconhecidamente mais gravosos em comparação a outros psicotrópicos, como é o caso da cocaína e da respectiva pasta-base, constitui móvel idôneo para ensejar a avaliação desfavorável desse vetor judicial.

3. Integrados na fundamentação do voto os dispositivos legais e constitucionais prequestionados.

Apelo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

VALDELIO BATISTA CHAVES

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
VALDELIO BATISTA CHAVES
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Penal n.o 4795-10.2019.811.0064 – código 692152, na qual foi
condenado
pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
, à pena de
06 (seis) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Por intermédio das razões recursais de
ID 33887475 e ID 33887476, a i. Defensoria Pública almeja reforma da r. sentença a fim de que a
pena-base do apelante seja redimensionada para o piso legal
, argumentando, nesse desiderato, que a avaliação desfavorável da
natureza
e da
quantidade
de substância entorpecente apreendida, na primeira fase da dosimetria penal, revela-se inidônea frente às peculiaridades do caso concreto. Ao final, prequestiona os dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses discutidas no apelo, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Nas contrarrazões vistas no ID 33887478 e ID 33887479, o Ministério Público rechaça os argumentos aventados pela Defesa e pugna pelo desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 34743479 pelo conhecimento e
desprovimento

do re
curso.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado por
VALDELIO BATISTA CHAVES
, pois presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Narra a incoativa ministerial que no dia 05 de abril de 2019, por volta das 14h, na Rua Antônio Jacob Chagas, quadra 03, lote 07, bairro São Francisco, na comarca de Rondonópolis/MT, o ora apelante
Valdelio Batista Chaves
foi preso em flagrante delito por
guardar
,
manter em depósito
e
fornecer
02 (duas) porções de
COCAÍNA
com massa total de
178,09g
(cento e setenta e oito gramas e nove decigramas), 40 (quarenta) porções de
PASTA-BASE DE COCAÍNA
com massa total de
1.405,37g
(um quilo, quatrocentos e cinco gramas e trinta e sete decigramas), e

07 (sete) porções de
MACONHA
com massa total de
4,69kg
(quatro quilos e sessenta e nove gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal/regulamentar.

Segundo o Ministério Público, após o recebimento de diversas denúncias noticiando que
Valdelio Batista Chaves
,

epíteto
“Baiano”
, integrante da organização criminosa Comando Vermelho, era o responsável pelo fornecimento de drogas na região dos bairros Vila São Francisco, Jardim Ipanema e Vila Canaã, em Rondonópolis/MT, a Polícia Judiciária Civil efetuou diligências e descobriu o endereço dele, identificando que se tratava de indivíduo já investigado por suspeita de envolvimento com o narcotráfico.

Diante disso os agentes públicos passaram a monitorar o endereço, até que em certo momento avistaram o adolescente P. H. O. S. ingressando no imóvel, e esse, ao ser indagado, informou que estava no local para fazer uso de entorpecentes, como de costume.

Na sequência, os investigadores decidiram adentrar e realizar buscas na residência, ocasião em que encontraram na cozinha uma mochila com as porções de maconha e uma balança de precisão com resquícios de cocaína; no armário, as porções de cocaína e de pasta-base dessa mesma substância, todas embaladas em plástico filme; e em outro armário, uma segunda balança de precisão e facas, também com resquícios de cocaína.

Nestas circunstâncias,
Valdelio Batista Chaves
foi preso em flagrante delito e admitiu a prática delitiva, sendo condenado ao final da regular instrução processual como incurso no art. 33,
caput
, do Código Penal, nos termos relatados.

I.

Da almejada retificação da pena básica

Malgrado o devotado inconformismo da i. Defesa em face da sanção penal imposta na primeira etapa dosimétrica, examinando o caderno processual verifico que a pretensão de reforma não merece prosperar.

Infere-se do pronunciamento judicial recorrido que a pena-base do ora apelante

foi fixada em
06 (seis) anos de reclusão
e
600 (seiscentos) dias-multa
, em decorrência da avaliação desfavorável da
natureza
e da
quantidade
de substância entorpecente.

Com efeito, observa-se que foram apreendidas na residência do denunciado um total de
178,09g
(cento e setenta e oito gramas e nove decigramas) de
COCAÍNA
, além de

1.405,37g
(um quilo, quatrocentos e cinco gramas e trinta e sete decigramas) de
PASTA-BASE DE COCAÍNA
e
4,69kg
(quatro quilos e sessenta e nove gramas)
de
MACONHA.

Destarte, no contexto fático apresentado, mostra-se legítimo o recrudescimento operado pela d. magistrada singular, porquanto o artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006 preconiza que: “
O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza
e a
quantidade
da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
.
” (Grifei.)

Como se vê, o próprio legislador impôs ao juiz o dever de considerar a
qualidade
e a
quantidade
da droga, dentre outros fatores, na fixação das penas, inclusive com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal. E assim o fez, por certo, em razão da natureza especialmente nociva e devastadora apresentada por algumas substâncias entorpecentes, como é o caso da cocaína e da respectiva pasta-base, cujos efeitos nefastos à saúde pública e à convivência social são reconhecidamente mais gravosos em comparação a outros psicotrópicos.

Desse modo, ao contrário do sustentado pelo apelante, tem-se que a
natureza da droga
[no caso,
cocaína
e
pasta-base
], constitui móvel idôneo para justificar a elevação da pena na primeira fase do cálculo dosimétrico, pois não se confunde com elementar do tipo penal do crime de tráfico de entorpecentes.

Nesse diapasão, já assentou o c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. [...]. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. NOCIVIDADE DA DROGA. POSSIBILIDADE. ART. 42, DA LEI 11.343/06. RECRUDESCIMENTO DO REGIME. LEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. [...] 4.
Nos termos do art. 42 da Lei de Drogas,
é possível a utilização da natureza da droga apreendida (12,022g de cocaína) para fixar a pena-base acima do mínimo legal por se tratar de substância entorpecente altamente nociva à saúde humana
.
5. Fixada a pena-base acima do mínimo legal, justifica-se o agravamento do regime prisional para o semiaberto a condenado à pena inferior a 4 anos. 6. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no REsp 1482065/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 04/10/2017) – Destaquei.

Não é outro o posicionamento firmado no âmbito desse e. Sodalício estadual, como se vê do aresto abaixo:

“REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO INTERMUNICIPAL PRIVILEGIADO DE DROGAS – APREENSÃO DE 12G DE COCAÍNA DISPOSTAS EM 12 INVÓLUCROS SEPARADOS – CONDENAÇÃO DEFINITIVA – PRETENDIDA RESCISÃO – [...] – 2. 2. PENA-BASE – PRETENDIDA REDUÇÃO – 2.1. TRÁFICO TRANSMUNICIPAL DE DROGAS – PROPALADO BIS IN IDEM FRENTE A TIPICIDADE DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 – INOCORRÊNCIA – MODUS OPERANDI QUE EVIDENCIA MAIOR AUDÁCIA NO COMETIMENTO DO ILÍCITO – 2.2. COMPENSAÇÃO ENTRE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E FAVORÁVEIS – BONS ANTECEDENTES CRIMINAIS E PRIMARIEDADE – MERA NEUTRALIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS – QUOD PLERUMQUE ACCIDIT – PREDICADOS PESSOAIS VALORADOS NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA – BIS IN IDEM – PENA-BASE MANTIDA [...]. 2.2
. Quanto maior o potencial lesivo à saúde pública de determinado tipo de droga, proporcionalmente maior deve ser a censura penal incidente sobre o agente, de modo a nocividade da droga apreendida (no caso, cocaína) constitui circunstância que autoriza a elevação da pena-base
.
[...].”
(TJMT, REVISÃO CRIMINAL PJe no 1008694-31.2018.8.11.0000, Rel. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 04/10/2018, publicado no DJE 16/10/2018.) – Destaquei.

Lado outro, no que diz respeito à
quantidade de droga
apreendida na hipótese, não prospera a alegação da Defesa de que essa
deve ser “
considerada pequena em vista de grandes apreensões corriqueiramente efetivadas
”.

Aliás, p
ara melhor compreensão do que efetivamente significa a quantidade de entorpecente apreendida, convém memorar o ensinamento do eminente Ministro Alexandre de Moraes, em coautoria com Gianpaolo Poggio Smanio, o qual discorre,
in verbis:

"Lembremo-nos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo,
no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama, diferentemente, em um
cigarro de maconha há 0,33 grama
da citada substância entorpecente
". (Moraes, Alexandre de. Legislação Penal Especial, 10a Edição, São Paulo, Atlas, 2007, p. 114). (Grifei).

Portanto, não há dúvida de que a quantidade de substância proscrita apreendida em poder do apelante representa um amontoado significativo de entorpecentes, sem olvidar a variedade de narcóticos encontrados, circunstâncias que denotam traficância em larga escala e inexoravelmente agregam maior reprovabilidade à conduta
in concreto
.

Conclui-se, desta feita, que a exasperação da sanção básica foi realizada com lastro em elementos concretos, válidos e idôneos para essa finalidade, pois encontra-se justificada pela
natureza altamente nociva
e pela
quantidade exacerbada
de substâncias proscritas envolvidas.

Ademais, verifica-se que o
quantum

de aumento efetivado não se afigura exagerado, ao revés, mostra-se, na verdade, um tanto tímido em face da subida quantidade, natureza e variedade de estupefacientes em questão.

Sendo assim,
indefiro
o petitório defensivo e mantenho inalterada a sanção cominada na instância de origem.

II.

Do prequestionamento

No contexto das razões recursais, o apelante prequestiona a matéria legal e constitucional debatida no apelo, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os artigos legais e constitucionais relacionados com as teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionados.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
VALDELIO BATISTA CHAVES
, e mantenho intacta a r. sentença condenatória proferida pelo d. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Penal n.o 4795-10.2019.811.0064 – código 692152.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020